Tribunal: STJ
Processo: 5001997-91.2022.8.24.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939264 - SC (2025/0180043-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NELSI TERESINHA LOTTI
ADVOGADOS
: SIMONE FORCELLINI NESI - SC035875
MAYCON CANTÓIA BONI - SC056783B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE
DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TEMA N.

506 DO STF. SÚMULA 7, STJ.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial.
2. A agravante foi condenada pelo delito previsto no
§ 4o, da
às
art. 33,
Lei no 11.343/06,
penas de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por
duas penas restritivas de direitos, e 194 dias-multa.
3. A agravante alegou que a quantidade de drogas apreendida (24,86g de maconha) deveria
automaticamente desclassificar sua conduta para uso pessoal, nos termos do
§ 2o, da
art. 28,
e do Tema n. 506 do STF.
Lei no 11.343/06,
4. O juízo de admissibilidade do recurso especial foi negativo, com fundamento na Súmula
7, STJ, sendo reiterado em decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de drogas apreendida permite
a desclassificação da conduta da agravante para uso pessoal, nos termos do
§ 2o, da
art. 28,
e do Tema n. 506 do STF, afastando o óbice da Súmula 7, STJ.
Lei no 11.343/06,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada foi devidamente fundamentada, analisando os elementos probatórios
que indicam a efetiva prática de tráfico de drogas, conforme depoimentos de testemunhas,
relatos policiais e laudo pericial.
Documento eletrônico VDA51644493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 14d287c3-379d-46b8-8471-1b40cabb03df

7. A análise do conjunto fático-probatório, além do que consta no acórdão e na sentença,
encontra óbice na Súmula 7, STJ, que veda o reexame de provas em recurso especial.
8. Os argumentos apresentados pela agravante não trazem elementos novos capazes de
alterar o entendimento firmado na decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A análise de fatos e provas que fundamentam a condenação por tráfico de drogas pode
encontrar óbice na Súmula 7, STJ.
2. A quantidade de drogas apreendida, por si só, não é suficiente para desclassificar a
conduta para uso pessoal, sendo necessário considerar o conjunto probatório.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 28, § 2o, e 33, § 4o; CPP,
Lei no 11.343/06,
art. 617;
Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min.
AREsp 2.862.288/SC,
Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 12.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51644493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 14d287c3-379d-46b8-8471-1b40cabb03df

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939264 - SC (2025/0180043-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NELSI TERESINHA LOTTI
ADVOGADOS
: SIMONE FORCELLINI NESI - SC035875
MAYCON CANTÓIA BONI - SC056783B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE
DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TEMA N.

506 DO STF. SÚMULA 7, STJ.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial.
2. A agravante foi condenada pelo delito previsto no
§ 4o, da
às
art. 33,
Lei no 11.343/06,
penas de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por
duas penas restritivas de direitos, e 194 dias-multa.
3. A agravante alegou que a quantidade de drogas apreendida (24,86g de maconha) deveria
automaticamente desclassificar sua conduta para uso pessoal, nos termos do
§ 2o, da
art. 28,
e do Tema n. 506 do STF.
Lei no 11.343/06,
4. O juízo de admissibilidade do recurso especial foi negativo, com fundamento na Súmula
7, STJ, sendo reiterado em decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51644494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:22
Código de Controle do Documento: 861c16ba-b36d-40a0-b8f8-4a678e61275c

5. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de drogas apreendida permite
a desclassificação da conduta da agravante para uso pessoal, nos termos do
§ 2o, da
art. 28,
e do Tema n. 506 do STF, afastando o óbice da Súmula 7, STJ.
Lei no 11.343/06,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada foi devidamente fundamentada, analisando os elementos probatórios
que indicam a efetiva prática de tráfico de drogas, conforme depoimentos de testemunhas,
relatos policiais e laudo pericial.
7. A análise do conjunto fático-probatório, além do que consta no acórdão e na sentença,
encontra óbice na Súmula 7, STJ, que veda o reexame de provas em recurso especial.
8. Os argumentos apresentados pela agravante não trazem elementos novos capazes de
alterar o entendimento firmado na decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A análise de fatos e provas que fundamentam a condenação por tráfico de drogas pode
encontrar óbice na Súmula 7, STJ.
2. A quantidade de drogas apreendida, por si só, não é suficiente para desclassificar a
conduta para uso pessoal, sendo necessário considerar o conjunto probatório.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 28, § 2o, e 33, § 4o; CPP,
Lei no 11.343/06,
art. 617;
Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min.
AREsp 2.862.288/SC,
Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 12.08.2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NELSI TERESINHA LOTTI
contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo em recurso especial
para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51644494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:22
Código de Controle do Documento: 861c16ba-b36d-40a0-b8f8-4a678e61275c

Analisando os autos, verifica-se que a agravante foi condenada pela prática do
delito previsto no
§ 4o, da
às penas de 1 (um) ano, 11 (onze)
art. 33,
Lei n. 11.343/06,
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas
restritiva de direitos, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.
Contra esta decisão a agravante interpôs recurso especial, com fundamento no
alínea “ ”, da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 28, § 2o
art. 105, inciso III,
a
e 33, § 4o, ambos da
arts. 386, incisos III e VII e 617, todos do Código de
Lei n. 11.343/06;
Processo Penal e
do Código Penal. Alega que, como a quantidade de drogas era
art. 93
inferior a 40 (quarenta) gramas, a conduta deve ser desclassificada para a descrita no art. 28,
§ 2o, da
e, por consequência, deve ser absolvida, nos termos do que
Lei n. 11.343/06
decidiu o STF no Tema 506. Apresentadas as contrarrazões, sobreveio juízo negativo de
admissibilidade fundado na incidência da Súmula n. 7, STJ.
Houve, então, a interposição de agravo em recurso especial, por meio do qual a
agravante reiterou as alegações do recurso especial. Postulou o provimento do agravo para
o provimento do recurso especial.
Em decisão monocrática o agravo foi conhecido para não conhecer do recurso
especial.
A recorrente interpôs, então, agravo regimental, reiterando os requerimentos
apresentados no recurso especial, sobretudo a desclassificação para a conduta do
da
art. 28
Lei de Drogas e aplicação do Tema n. 506, STF.
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida
por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas, não vislumbro elementos
hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos apresentados pela agravante
foram analisados de forma devidamente fundamentada na decisão impugnada.
Com efeito, o Tribunal estadual manteve a condenação da agravante nas penas
do
§ 4o, da
nos termos da sentença, rechaçando as alegações de
art. 33,
Lei n. 11.343/06,
Documento eletrônico VDA51644494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:22
Código de Controle do Documento: 861c16ba-b36d-40a0-b8f8-4a678e61275c

que a droga seria para uso pessoal, com base na prova colhida durante a instrução
processual.
Verifica-se pela leitura do acórdão impugnado que:

“[...] os policiais civis estavam na localidade em virtude da
deflagração de uma operação que demandou o cumprimento de mandados
de busca e apreensão. Assim, receberam denúncias do tráfico de drogas
exercido pela ré, alcunha "Terezona", tendo diligenciado até o local da
sua residência, um beco de difícil acesso, e avistaram movimentação de
usuários, o que reforçou suas suspeitas.
Segundo os agentes, em dado momento, avistaram a ré do lado
de fora do imóvel e a abordaram, tendo na sequência, com auxílio de cão-
farejador, encontrado uma porção de maconha nas proximidades.
Posteriormente, na tentativa de abordar outro usuário que se evadiu do
local, os agentes acabaram por avistar a ré tentando dispensar uma porção
pela janela da casa.
Tais relatos vão ao encontro da prova documental acostada aos
autos, em especial os relatos de testemunha protegida e do Laudo Pericial
n. 2022.09.04220.22.002-50 (Evento 3.2 da ação penal), que confirmou a
apreensão de 02 porções de erva, apresentando massa líquida total de
24,86g.” (p. 389).

Ademais, a sentença transcreve o depoimento da testemunha protegida, ouvida
em sede policial,
:
in verbis

“QUE a testemunha protegida é usuária de maconha e já
comprou diversas vezes referida droga da vulgo ‘TEREZONA’; QUE as
aquisições foram realizadas no local conhecido como ‘BECO DA
TEREZONA’, no mesmo local onde ocorreu a apreensão da droga e da
prisão da investigada; QUE a vulgo ‘TEREZONA’ comercializa droga há
anos; QUE não sabe dizer se ela vende outros tipo de drogas, pois só
adquiriu maconha dela.” (p. 249).

Insta destacar que os policiais militares confirmaram o depoimento da
testemunha protegida em juízo.
Adentrar na análise da prova além do que consta no acórdão e na sentença,
importa em violação à Súmula n. 7 deste Tribunal. Ademais, a agravante não demonstrou a
desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos foram
devidamente consignados no acórdão
.
a quo
É entendimento desta Corte Superior:
Documento eletrônico VDA51644494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:22
Código de Controle do Documento: 861c16ba-b36d-40a0-b8f8-4a678e61275c

“DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 284 DO STF E 7 E 182
DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial, o qual buscava
rediscutir sua condenação pelo crime previsto no
o, II, da
art. 2
A agravante sustenta que houve efetiva impugnação dos
Lei n. 8.137/90.
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial e defende que a
controvérsia não demanda reexame de fatos e provas, mas apenas
revaloração jurídica. Alega ainda a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ e
a desnecessidade de indicação expressa do dispositivo legal violado, além
de reiterar a tese de ausência de dolo e de contumácia na conduta
praticada. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento, mas
pelo desprovimento do agravo regimental. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo em
recurso especial apresentou impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão; (ii) verificar se está configurada a deficiência na
fundamentação, por ausência de indicação precisa do dispositivo legal
violado; (iii) analisar se há necessidade de reexame de matéria fática, o
que atrairia o óbice da Súmula 7 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação recursal apresentada é inespecífica, pois se
limita a reproduzir argumentos genéricos já constantes do recurso
especial, sem enfrentar diretamente os fundamentos da decisão de
inadmissão, incidindo o óbice da Súmula 182 do STJ.
4. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais
supostamente violados configura deficiência na fundamentação, nos
termos da Súmula 284 do STF, aplicada por analogia no âmbito do STJ.
5. A análise das teses defensivas, especialmente quanto à
ausência de dolo e de contumácia na prática do crime tributário, exigiria
inevitavelmente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
6. A tese de ofensa ao princípio da correlação não se sustenta,
uma vez que a denúncia e a sentença condenatória descrevem os mesmos
fatos e a capitulação jurídica pode ser modificada pelo julgador, conforme
o disposto no
do Código de Processo Penal e a jurisprudência
art. 383
pacífica do STJ. IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido” (AgRg nos EDcl no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.862.288/SC,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025,
DJEN de
)
20/8/2025.

Documento eletrônico VDA51644494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:22
Código de Controle do Documento: 861c16ba-b36d-40a0-b8f8-4a678e61275c

Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, voto por
ao agravo regimental.
negar provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51644494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:22
Código de Controle do Documento: 861c16ba-b36d-40a0-b8f8-4a678e61275c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0180043-1
AREsp 2.939.264 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50019979120228240009
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NELSI TERESINHA LOTTI
ADVOGADOS
: SIMONE FORCELLINI NESI - SC035875
MAYCON CANTÓIA BONI - SC056783B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NELSI TERESINHA LOTTI
ADVOGADOS
: SIMONE FORCELLINI NESI - SC035875
MAYCON CANTÓIA BONI - SC056783B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515047485191344@
2025/0180043-1 - AREsp 2939264 Petição : 2025/0079094-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:44:31
Código de Controle do Documento: 5D3C2E5D-2EB8-47E7-AD3D-5F1ADB53F718